Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718336-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: SUZARA RODRIGUES BARBOSA, MICHEL DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, PJE 0711091-31.2024.8.07.0003, ajuizada pela agravante em desfavor de SUZARA RODRIGUES BARBOSA e de MICHEL DA SILVA RODRIGUES, nos seguintes termos: O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, ou seja, aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 5.o, inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes, a ser concedido indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Em que pese os dados constantes da Declaração de Renda acostada pela Exequente ao ID 194678669, verifiquei em consulta ao sistema RENAJUD que a requerente possui 02 veículos registrados em seu nome (JEEP COMPASS 2021 e PEUGEOT 207 2014), os quais inclusive não foram declarados à Receita Federal no demonstrativo anexado, o que se mostra incompatível com a alegada situação de hipossuficiência financeira. [...] Cumpre-me ressaltar que a presente ação se baseia em contrato de compra e venda, na qual a Exequente figurou como compradora de apartamento no valor de R$ 153.391,77, o que também afasta a alegação de hipossuficiência. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena e indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a agravante alega que apesar de ser advogada e de ser proprietária de bens em seu nome, arca com os custos da manutenção de sua família, em especial dos seus filhos, além de gastos extraordinários com medicamentos em razão da condição clínica de seu filho menor, razão pela qual não possui condições de arcar com as despesas processuais. Ressaltou que a simples comprovação de contrato de compra de imóvel não justifica por si só a garantia patrimonial de condições financeiras da agravante para arcar com as custas do processo, razão pela qual a agravante solicitou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferindo-lhe o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da tutela provisória. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas após efetivamente demonstrarem sua condição de hipossuficiência. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual; contudo, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida a retroatividade. Depreende-se dos autos que a agravante é advogada, em exercício pleno de sua profissão e, constata-se que, a despeito de suas alegações, não afastou as razões que fundamentaram o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, sobretudo em relação aos veículos registrados em seu nome (JEEP COMPASS 2021 e PEUGEOT 207 2014), os quais não constam da declaração de renda juntada aos autos. Nesse sentido, considerando ausência de elementos que ensejem a concessão do pedido de gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido do benefício requerido em sede de agravo de instrumento, razão pela qual deverá a agravante, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital